Tribunal: STJ
Processo: 0804280-15.2022.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945685 - RN (2025/0188700-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: WANCTUY DA SILVA BARRETO
ADVOGADA
: SAMARA MARIA BRITO DE ARAÚJO GOMES - RN008104
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO.
§
ART. 1.021,
1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o não
conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o que não
se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com capítulos
que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e no
art. 1.021,
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido
na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51831694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:39:07
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 0fa176e0-f65d-4325-bed6-7fb7a363e2fb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945685 - RN (2025/0188700-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: WANCTUY DA SILVA BARRETO
ADVOGADA
: SAMARA MARIA BRITO DE ARAÚJO GOMES - RN008104
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO. ART. 1.021, §
1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e no
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido
na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UP BRASIL ADMINISTRACAO E
SERVICOS LTDA. contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
em virtude da incidência da Súmula no 182/STJ (e-STJ fls. 1.783/1.784).
Em suas razões (e-STJ fls. 1.785/1.795), a agravante alega a possibilidade
de impugnação parcial, por capítulos autônomos, em agravo interno contra decisão
monocrática no STJ, com preclusão apenas dos pontos não atacados, afastando a
incidência da Súmula 182/STJ.
De resto, reafirma os argumentos de mérito esposados no recurso especial.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Não houve impugnação (e-STJ fl. 1.800).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA50997781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:19:35
Código de Controle do Documento: 9c17b57a-6e51-4c37-be38-e6d270faa905

Inicialmente, cumpre assinalar que a Corte Especial, no julgamento dos
EREsp 1.424.404/SP, pacificou o entendimento de que, no agravo interno, a ausência
de impugnação de fundamentos aplicados a capítulos autônomos não acarreta o não
conhecimento do recurso, mas, tão somente, preclusão do tema.
Contudo, restou assentado também que a previsão contida na Súmula no
182/STJ e no artigo 1.021, § 1o, do CPC/2015 terá incidência nas seguintes hipóteses:
(i) ausência de impugnação específica em decisão com fundamento único ou
com capítulos que sejam dependentes um do outro, e
(ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não foi rebatido pelo
menos um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
Eis a ementa do referido acórdão:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS E/OU INDEPENDENTES DA DECISÃO
MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os
fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do princípio
constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as
partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do
arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, 'a parte não pode
criticar sem explicar' (DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do
recurso constitui vício insanável? Impugnação específica, dialeticidade e o
retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM,
Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos dos
recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018).
2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos,
que se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o
interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes -
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015.
Assim, 'considera-se total o recurso que abrange 'todo o conteúdo
impugnável da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável;
e parcial o recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não
compreenda a totalidade do conteúdo impugnável da decisão' (ASSIS,
Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente
deve ser afastado quando há expressa e específica norma em sentido
contrário, tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória
de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no artigo 253, parágrafo único, inciso II,
alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete ao relator não conhecer
do agravo 'que não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida'.
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do
CPC de 1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de
2015 -, a Corte Especial fixou a orientação no sentido de ser
inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todos
os fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se
podendo falar, na hipótese, em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes (EAREsps 701.404/SC, 746.775/PR e
831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
19.9.2018, DJe 30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada
no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não
alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp)
nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja
vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser
Documento eletrônico VDA50997781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:19:35
Código de Controle do Documento: 9c17b57a-6e51-4c37-be38-e6d270faa905

decomposta em 'capítulos', vale dizer unidades elementares e autônomas do
dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de
um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, 'que não se confundem necessariamente nem por
inteiro com os pressupostos dos demais' (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial
conter 'capítulos independentes' e 'capítulos dependentes'.
Nessa perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se
configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas
pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial)
determinará o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o
capítulo portador do julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua
admissibilidade (DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de impugnação, no
agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão
monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em
recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada,
não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar 'em tantos quantos
forem os motivos autonomamente considerados' para manter os capítulos
decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (AgInt no AREsp 895.746
/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
9.8.2016, DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da Súmula
182/STJ em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado pela
Primeira Turma desta colenda Corte" (EREsp 1.424.404/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
20/10/2021
– grifou-se).
17/11/2021

Na hipótese dos autos, a decisão que inadmitiu o apelo nobre (e-STJ fls.
1.754/1.761) contém os seguintes capítulos autônomos, com os respectivos
fundamentos: (i) quanto à preliminar de inépcia da inicial, incidência da Súmula n ̊ 7
/STJ; (ii) quanto à abusividade dos juros, incidência da Súmula n ̊ 7/STJ; e (iii)
quanto ao dissídio jurisprudencial, incidência da Súmula n ̊ 284/STF.
Nas razões de agravo em recurso especial (e-STJ fls. 1.762/1.773),
entretanto, observa-se que a agravante não impugnou adequadamente nenhum
desses fundamentos.
Em relação à incidência da Súmula no 7/STJ, há de se destacar o
entendimento desta Corte de que

"(...) a alegação genérica de que o tema discutido no recurso
especial representa matéria de direito e não fático-probatória, não é apta a
impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão atacada. Ao revés,
deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a exposição
articulada da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a
demonstração da adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias
ordinárias" (AgInt no AREsp 2.115.174/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/10/2022
27/10/2022

Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o disposto no §
1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015. Imperioso mencionar, ainda, que
o óbice previsto no dispositivo legal em epígrafe já estava contido na Súmula no 182
/STJ.
A propósito: AgInt no AgInt no AREsp 1.930.878/CE, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
8/8/2022
15/8/2022
Documento eletrônico VDA50997781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:19:35
Código de Controle do Documento: 9c17b57a-6e51-4c37-be38-e6d270faa905

AREsp 1.918.614/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt no AREsp 2.092.094/GO, relatora
13/12/2021
15/12/2021
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
16/8/2022
, e AgInt no AREsp n. 2.079.519/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
23/8/2022
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
29/8/2022
31/8/2022
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50997781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:19:35
Código de Controle do Documento: 9c17b57a-6e51-4c37-be38-e6d270faa905

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.945.685 / RN
Número Registro: 2025/0188700-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08042801520228205001 8042801520228205001
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS : LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: WANCTUY DA SILVA BARRETO
ADVOGADA
: SAMARA MARIA BRITO DE ARAÚJO GOMES - RN008104
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - CDC
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS : LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
Documento eletrônico VDA51809388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:02:28
Código de Controle do Documento: 968e7ca4-2d0c-4716-b2b0-d80beaab9cec

THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: WANCTUY DA SILVA BARRETO
ADVOGADA
: SAMARA MARIA BRITO DE ARAÚJO GOMES - RN008104
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:02:28
Código de Controle do Documento: 968e7ca4-2d0c-4716-b2b0-d80beaab9cec